Tribunal: TJSP
Processo: 2336249-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA PESQUISAS DE BENS. ADMISSIBILIDADE. O exequente requereu a expedição de ofício ao PREVJUD, visando obter informações acerca de eventuais rendimentos percebidos pela executada. Execução que se realiza na busca da satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC. Entendimento consolidado na jurisprudência acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA PESQUISAS DE BENS. ADMISSIBILIDADE. O exequente requereu a expedição de ofício ao PREVJUD, visando obter informações acerca de eventuais rendimentos percebidos pela executada. Execução que se realiza na busca da satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC. Entendimento consolidado na jurisprudência acerca da mitigação da impenhorabilidade em situações excepcionais que justifica o interesse na medida postulada. Expedição de ofício ao PREVJUD deferida. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.